Tribunal: CARF
Processo: 16327.003884/2003-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.003884/2003-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.694 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
ALPINE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2002
VALOR ADUANEIRO. ACORDO DE VALORAÇÃO ADUANEIRA.
COMPOSIÇÃO DO VALOR ADUANEIRO.
O valor aduaneiro de mercadorias importadas é determinado em conformidade
com o Acordo de Valoração Aduaneira (AVA/GATT) e o integram,
independentemente do método de valoração utilizado, o custo do seguro da
mercadoria.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4
Apartirde1odeabrilde1995,osjurosmoratóriosincidentessobredébitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos,noperíododeinadimplência,àtaxareferencialdoSistemaEspecial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Recurso Voluntário Improvido.
Lançamento mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Oswaldo Goncalves de
Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara
de Araujo Branco (Vice-Presidente) Ausente o conselheiro Ronaldo Souza Dias, substituído pela
conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.003884/2003-62
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.694 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.003884/2003-62

Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata a presente autuação de apuração do correto valor aduaneiro de
importações registradas pela Impugnante nos anos de 1999 a 2002.
A fiscalização intimou a empresa (fls. 01 e 02) a apresentar os contratos
de seguro de transporte internacional relativos às importações
realizadas entre 1999 a 2002, com os valores dos prêmios dos seguros
contratados, relativos às importações do período citado.
Em decorrência do disposto no artigo 80 , 2, "c" do Acordo sobre a
Implementação do Artigo VII do GATT/94, cada Estado membro deverá
prever a inclusão no valor aduaneiro do custo do seguro. Esta inclusão
foi prevista na legislação nacional através do Decreto 2.498/98,
atuaImente, inserida no artigo 77 do vigente Regulamento Aduaneiro
(Decreto 4.543/02).
Confrontando os valores pagos a titulo de seguro à seguradora Yasuda
com os valores declarados nas respectivas declarações de importação, a
fiscalização apurou diferença a menor não incluida na determinação do
valor aduaneiro, reduzindo-se assim a base de cálculo dos tributos,
conforme planilhas anexadas aos autos (folhas 236 a 243).
Em razão disso, lavraram-se os presentes Autos de Infração para
formalizar os lançamentos de ofício do imposto de importação, juros de
mora e multa de oficio (art. 44, inciso Ida Lei 9.430/96) e do imposto
sobre produtos industrializado, juros de mora e multa de oficio (art. 80,
inciso Ida Lei 4.502/64, com a redação dada pelo artigo 45 da Lei
9.430/96).
A empresa foi regularmente cientificada da autuação fiscal em
28/11/2003 (fl. 291 e 334) e apresentou tempestivamente sua
impugnação em 29/12/2003 (foLhas 344 e seguintes), alegando em
síntese:
- concorda que parte dos valores autuados é devida, motivo pelo qual
apresenta os documentos de recolhimento da parcela da autuação que
entende devida (folha 369/370);
- parte da autuação há de ser descaracterizada, em razão de a
lmpugnante fazer jus ao regime de redução tributária instituído pela Lei
no. 9.826/99 — Regime Automotivo, e para tanto apresenta planilha
demonstrativa dos valores que entende devidos (folhas 371/375);
- a presente autuação fiscal não considerou os beneficios que possui em
razão da atividade que exerce, pois está certa de que tem pleno direito a
usufruir os beneficios fiscais trazidos pelo Regime Automotivo, inclusive
no que diz respeito à Lei no. 9.826/99;
- que, já antes do inicio desta ação fiscal, havia solicitado ao IPT —
instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo pareceres técnicos
acerca das operações que realiza sua fábrica, para certificar-se se essas
operações constituem ou não operações de industrialização, nos termos
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.694 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.003884/2003-62

da legislação do Regulamento do 1P1. Os Pareceres do IPT informaram
que a Impugnante realiza atividade de industrialização sob as
modalidades de beneficiamento c montagem (folhas 376 e ss);
- as peças importadas pela Impugnante só foram desembaraçadas com
redução do imposto de importação em virtude dela ter conseguido
habilitação no SISCOMEX nos termos do artigo 60 da Lei no.
10.182/2001;
- conforme declarações das montadoras de veículos (Toyota, Nissan,
BMW, Subaru) acostadas aos autos, a lmpugnante destina sua produção
industrial para o setor automotivo (folhas 508 e ss);
- verifica-se que os valores exigidos na presente autuação são superiores
ao realmente devido, tendo em vista que a Impugnante está submetida as
regras do Regime • Automotivo;
- que os erros no cálculo do valor do seguro decorrem do fato que no
momento do registro da Dl o importador não possui o valor real do
seguro, assim, a prática do mercado é informar mais ou menos 0,50% do
valor FOB como valor do seguro, e somente no momento oportuno em
que o importador recebe a fatura do seguro é que conhece o valor real
do mesmo. Logo, em razão desta praxe comercial é que se justifica as
divergências entre os valores declarados nas DIs e os valores
efetivamente pagos à seguradora;
- destarte, diante destas divergências, da mesma forma que a
Impugnante recolheu valores a menor do que declarou, recolheu também
tributo a maior do que havia declarado, conforme pretende demonstrar
na planilha anexada (DOC 12— folhas 515 e ss), Logo, pleiteia que seja
feito um abatimento do valor autuado no presente processo com o valor
que recolheu a maior;
- requer, por fim, que o lançamento seja julgado improcedente,
cancelando-se o auto de infração lavrado.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP),
julgou, à unanimidade, improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão
17-25.731 – 1a Turma da DRJ/SP0II.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, ratificando as razões
da manifestação de inconformidade, a ilegalidade da taxa selic e, em preliminar, aduzindo:
- Inexigibilidade de depósito prévio de 30%;
- Relação entre a manifestação de inconformidade e o Auto de Infração;
- Incorreções no Valor Exonerado;

É o relatório.
Voto
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.694 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.003884/2003-62

Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.

Preliminarmente
Inexistente qualquer exigência de depósito prévio como requisito de
admissibilidade de recurso administrativo, consoante a Súmula Vinculante no 21 do Supremo
Tribunal Federal.
Quanto à preliminar de incorreção do valor exonerado, identifico que às fls. 553 e
ss., o valor referente à guia (R$ 18.206,31) foi devidamente alocado aos pagamentos
discriminados, conforme extrato emitido em 15 de janeiro de 2004, não havendo a recorrente
demonstrado cabalmente a incorreção ou excesso a ensejar suposto crédito alegado.

Da análise do mérito.
Acertada a decisão da Delegacia de Julgamento por manter o lançamento
efetuado.
Como apontado pela decisão guerreada, os valores dos prêmios de seguro estão
objetivamente quantificados e calculados, individualizados por declaração de importação
autuada, inexistindo qualquer margem de indeterminação, preenchendo todos os requisitos
previstos pelo AVA com a finalidade de serem adicionados enquanto valor aduaneiro e
figurarem como base de cálculo para os impostos incidentes na operação.
Nestes termos, o art. 89 do Regulamento Aduaneiro dispõe:
Art. 89. A base de cálculo do imposto é (Decreto-lei n°37/66, art. 2°, e
Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT), art. VII):
[...]
II - quando a aliquota for ad valorem, o valor aduaneiro definido no
artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio
(GATT), no qual o Brasil é parte.
Acrescenta-se ao referido dispositivo, a interpretação sistemática com os arts. 77 e
78 do Decreto no 6.759/09:
Art. 77. Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de
valoração utilizado (Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo 8,
parágrafos 1 e 2, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 1994, e
promulgado pelo Decreto no 1.355, de 1994; e Norma de Aplicação
sobre a Valoração Aduaneira de Mercadorias, Artigo 7o, aprovado pela
Decisão CMC no 13, de 2007, internalizada pelo Decreto no 6.870, de 4
de junho de 2009): (Redação dada pelo Decreto no 7.213, de
2010).
I - o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o
aeroporto alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.694 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.003884/2003-62

onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada no território
aduaneiro;
II - os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao
transporte da mercadoria importada, até a chegada aos locais referidos
no inciso I; e
III - o custo do seguro da mercadoria durante as operações referidas
nos incisos I e II.
Art. 78. Quando a declaração de importação se referir a mercadorias
classificadas em mais de um código da Nomenclatura Comum do
Mercosul:
I - o custo do transporte de cada mercadoria será obtido mediante a
divisão do valor total do transporte proporcionalmente aos pesos
líquidos das mercadorias; e
II - o custo do seguro de cada mercadoria será obtido mediante a divisão
do valor total do seguro proporcionalmente aos valores das
mercadorias, carregadas, no local de embarque.

Nesse sentido, o Acórdão no 3402004.352, julgado à unanimidade, nos mesmos
termos expostos pela decisão recorrida.
Versando a autuação somente sobre a insuficiência dos valores informados a título
de seguro internacional nos moldes acima delineados, a discussão de aplicação do Regime
Automotivo ou a suspensão de IPI para os componentes importados não é objeto do presente
processo.

Legalidade da Taxa Selic.
Ademais, a recorrente sustenta que seria ilegal a utilização da Selic para cálculo
de juros de mora, cabendo trazer à colação o disposto na Súmula CARF no 04:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia ¬ SELIC para títulos
federais.
Conclusão
Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, por negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.694 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.003884/2003-62

Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital